Tribunal: TJDFT
Processo: 0724248-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724248-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISMAR RIOS MENDES PACIENTE: IRINEIA ANDRADE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. ISMAR RIOS MENDES, em favor de IRINEIA ANDRADE DA SILVA, contra ato do Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília DF que, ao receber denúncia pela suposta prática, em tese, dos delitos de falsificação de documento público e furto qualificado (artigos 297 e 155, § § 4o, II e IV, do Código Penal), indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, nos autos do processo no 0726880-42.2025.8.07.0001. Segundo consta no processo de origem, a paciente foi presa em flagrante no dia 23/05/2025, após furtar uma loja de cosméticos, acompanhada de seu namorado Victor. O impetrante afirma que o juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, em outro processo (720456-81.2025.8.07.0001), revogou a prisão preventiva e impôs medidas cautelares diversas com base no reconhecimento da condição de gestante e mãe de crianças pequenas, conforme entendimento firmado pelo STF. Sustenta que, apesar de ter sido deferido sua soltura em outro processo, a paciente permanece presa por força de mandado de prisão referente ao processo que tramita na 8a Vara Criminal, onde foi indeferido novo pedido de liberdade. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da segregação cautelar, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, em afronta ao disposto no art. 312 do CPP, bem como a desnecessidade da prisão preventiva, diante da primariedade da paciente, ausência de risco à ordem pública, fixação de residência e intenção de colaborar com a instrução criminal. Tece comentários acerca da condição pessoal da paciente, que é gestante, mãe de dois filhos menores, sendo um deles com problemas de saúde e dependente de cuidados maternos. Afirma que não foi realizada audiência de custódia, tampouco avaliação judicial quanto à aplicação da Lei da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016) e do art. 318, incisos IV e V, do CPP. Alega, ainda, que os supostos crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça, o que evidenciaria a desproporcionalidade da prisão cautelar, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal quanto à excepcionalidade da prisão preventiva, notadamente quando ausentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Ao final, requer a confirmação da ordem. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Além disso, a concessão de liminar em habeas corpus exige demonstração concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora, traduzidos na plausibilidade do direito invocado e na possibilidade de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição. Pois bem. A liminar deve ser concedida. Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente decidido que a prisão preventiva exige motivação concreta, com base em elementos que demonstrem a necessidade e adequação da medida, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal. A mera alegação de periculosidade do agente, não justifica a custódia cautelar, mormente em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Neste sentido o entendimento do STJ: “(...) 1. O decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e os indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente. (...)” (HC 737.549/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 12/12/2022) E também deste ETJDFT: “(...) 1. O § 2o do art. 312 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei no 13.964/2019, exige contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos que a fundamentam (o que já era o entendimento jurisprudencial antes mesmo da referida alteração legislativa), “in verbis”: “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. (...)” (Acórdão 1276716, 0728238-21.2020.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2020, publicado no DJe: 01/09/2020.) A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão foi proferida nos seguintes termos nos autos no 0726880-42.2025.8.07.0001: “Na audiência de custódia, determinou-se a expedição de ofício ao Conselho Tutelar de Delfino Magalhães/MG para averiguar a situação dos filhos menores da ré, constando que estão sob os cuidados de sua cunhada, Sra. Helenice. Ofício expedido, ainda sem resposta. Por outro lado, o acompanhamento de pré-natal pode ser realizado na Unidade Básica de Saúde do Gama, que, conforme relatório de ID 237944771, atende a PFDF. Conforme ressaltou o Ministério Público: "... a requerente responde por outro crime de furto, estava sendo monitorada em decorrência das informações da prática reiterada de furtos em shoppings do Distrito Federal. Ela admitiu ter vindo de outra unidade da federação com o fim exclusivo de praticar crimes aqui. Tudo indicando a necessidade da manutenção da prisão para evitar que prossiga na prática criminosa. Como dito, a requerente não reside no distrito da culpa. Ela portava documento falso com sua fotografia e em nome de outra pessoa revelando intenção de esconder sua identidade. Assim, a manutenção da prisão é necessária para garantir sua presença e o regular andamento do processo e o cumprimento da possível pena. Não houve alteração da situação fática que fundamentou a decretação da prisão. ..." (ID 238688619). Portanto, à míngua de fato novo, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.” No caso, o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentou-se: na alegação do Ministério Público de que a paciente estaria sendo monitorada por prática reiterada de furtos em shoppings no DF; no fato de que a paciente teria vindo de outro estado com o propósito de delinquir, não possuindo vínculo com o distrito da culpa; na suposta apresentação de um documento falso com fotografia própria em nome de terceira pessoa; e, na ausência de fato novo a justificar a revogação da medida cautelar. Esses fundamentos, embora indicativos de uma avaliação inicial da situação da paciente, não apresentam elementos concretos, individualizados e contemporâneos capazes de justificar a continuidade da segregação cautelar nos moldes do que exige o art. 312 do Código de Processo Penal. A decisão da autoridade coatora reproduz argumentos genéricos e conjecturais, que se apoiam na gravidade abstrata dos fatos imputados e em presunções quanto ao risco de reiteração delitiva, sem apontar elementos objetivos aptos a comprovar o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ora, a referida decisão reconhece expressamente que se trata de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa (furto), o que por si só já exige, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da última ratio, uma fundamentação especialmente rigorosa para justificar a prisão cautelar. As afirmações lançadas na decisão, de forma genérica, sem qualquer individualização concreta de fatos recentes, gravidade específica ou demonstração de atual risco à ordem pública, compromete a validade da fundamentação. Com efeito, a prisão preventiva somente pode ser decretada nos casos expressamente autorizados pelo art. 313 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que será cabível a medida quando o crime doloso tiver pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, nos casos de reincidência em crime doloso, ou se o crime envolver violência doméstica e familiar. As tipificações imputadas — falsificação de documento público e furto qualificado — embora, em tese, preencham o critério objetivo do inciso I do art. 313 do CPP, por preverem penas superiores a 4 anos, não prescinde da análise do contexto fático para aferição da real gravidade da conduta. Noutro giro, consta nos autos que a paciente é gestante e mãe de dois filhos menores de idade, um deles com apenas 1 ano de idade e necessidades específicas de atenção à saúde, conforme laudos médicos anexados. Tais circunstâncias atraem a incidência do art. 318, incisos IV e V, do CPP, que permite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando se tratar de gestante ou mulher com filho de até 12 anos incompletos. Tais previsões foram interpretadas de forma vinculante pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP, aplicando-se mesmo a mulheres presas provisoriamente, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso presente. A jurisprudência nacional tem reforçado essa orientação, reconhecendo que o encarceramento de gestantes ou mães de crianças pequenas deve ser excepcionalíssimo, dada a especial proteção à maternidade e à infância assegurada pela Constituição Federal e pela Lei n. 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância). Por sua vez, a Ficha de Antecedentes Penais (ID 72975504) revela que, embora a paciente responda a mais de um processo por crimes contra o patrimônio, não possui condenações penais transitadas em julgado, sendo tecnicamente primária. Tampouco há demonstração de que tenha descumprido determinações judiciais anteriores ou se furtado à aplicação da lei penal. Além disso, conforme já reconhecido pelo Juízo da 7a Vara Criminal nos autos 720456-81.2025.8.07.0001, a paciente preenche os requisitos para substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, tendo inclusive sido expedido alvará de soltura em outro feito, com aplicação de medidas como comparecimento periódico ao juízo e recolhimento domiciliar noturno. À luz da jurisprudência dominante, a prisão preventiva deve ser medida de última ratio, e não se sustenta quando outras medidas cautelares menos gravosas se mostram suficientes para garantir os fins do processo. Considerando a inexistência de elementos concretos de risco atual, a condição pessoal da paciente e o princípio da proporcionalidade, mostra-se cabível e urgente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoramento e restrições adequadas, conforme já praticado em outro processo judicial envolvendo a mesma ré. Presentes, portanto, o fumus boni iuris, consubstanciado na manifesta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, e o periculum in mora, diante da privação da liberdade sem base jurídica idônea, mostra-se cabível o deferimento da liminar. CONCLUSÃO Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para revogar a prisão preventiva de IRINEIA ANDRADE DA SILVA, e determiná-la ao regime de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, incisos IV e V, do CPP, nos termos do entendimento consolidado no HC coletivo n. 143.641/SP, do STF. A paciente deverá permanecer recolhida em seu domicílio, podendo ausentar-se apenas para atendimento médico próprio ou de seus filhos mediante prévia autorização judicial, devendo, ainda, informar e manter atualizado o endereço de residência e telefone de contato. Dou à presente decisão força de alvará de soltura. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator